Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-70.2025.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Posterior pedido de desistência do recurso. Desnecessidade de anuência da parte recorrida. Artigos 932, inc. III, e 998, do Código de Processo Civil. Desistência homologada. Recurso não conhecido.